Tribunal: TJES
Processo: 5014296-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014296-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ARTUR VICENTE SABADIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL E
PENA
S
RESTRITIVA
S
DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se “pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, desde que a nova pena seja também restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva, sendo indevida a conversão da sanção alternativa em reprimenda privativa de liberdade” (STJ. AgRg no AgRg no HC 545.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Dito isso,
in casu
, é viável o cumprimento simultâneo das reprimendas estabelecidas na Ação Penal nº 5000816-47.2017.4.04.7017 (livramento condicional) e na Ação Penal nº 0003150-97.2018.8.08.0021 (restritivas de direitos), sendo essa a medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por
Artur Vicente Sabadim
, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº. 2000004-93.2023.8.08.0035 (evento
130
.1, constante no id. 6759696), prolatada pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que
unificou as penas impostas
ao agravante, fixando a pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime semiaberto.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso
(evento
148
.
1
, id.

6759696
),
por meio do qual requer
a reforma da decisão combatida, sob o fundamento de que, no caso, há possibilidade de cumprimento simultâneo das penas pelo reeducando
em regime aberto, sendo vedada a substituição automática.

Pois bem.

O § 5º, do artigo 44, do Código Penal, que trata das penas restritivas de direitos e da possibilidade de conversão das privativas de liberdades em reprimendas não corpóreas, enuncia que: “
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior
”.

Interpretando tal dispositivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que “
sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista
compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas
.” (STJ; AgRg-HC 604.764; Proc. 2020/0201873- 3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/02/2021; DJE 11/02/2021).

Ademais, o art. 181, da Lei de Execução Penal, prevê as possibilidades de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço; c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto;

d) praticar falta grave;

e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.

§ 2º A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a", "d" e "e" do parágrafo anterior.

§ 3º A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a" e "e", do § 1º, deste artigo.

Dito isso, no caso em apreciação, o
agravante
, além de não preencher os requisitos constantes no mencionado art. 181, da LEP, encontrava-se em livramento condicional quando fora condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Sob esse enfoque, verifica-se a
total compatibilidade no cumprimento simultâneo das referidas reprimendas
, não estando a decisão impugnada consentânea com o entendimento jurisprudencial mencionado, na medida em que, com a unificação das penas e a posterior conversão ao regime mais gravoso (semiaberto), foi desprezada a possibilidade das reprimendas serem cumpridas de modo concomitante, eis que
compatíveis entre si, as penas restritivas de direitos e o
livramento condicional
.

A propósito, em hipótese que reputo
semelhante
ao caso em análise, outra não foi a conclusão alcançada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS CONVERTIDAS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se pela possibilidade de cumprimento simultâneo de pena privativa de liberdade em regime aberto com as reprimendas restritivas de direitos fixadas em condenação superveniente, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, ou seja, caso a nova pena arbitrada também tenha sido convertida em restritiva de direitos, ou, se privativa de liberdade, que o regime fixado seja o aberto, com possibilidade de cumprimento da pena substitutiva
. 2. No caso, o paciente já se encontrava cumprindo pena em regime aberto, que foi convertida em sanções restritivas de direitos, quando sobreveio nova condenação também em regime aberto, em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. O Tribunal a quo entendeu não ser possível o cumprimento simultâneo das duas reprimendas, baseando-se na premissa equivocada de que seria ‘incompatível com o cumprimento de pena em regime fechado’, o que não corresponde à realidade dos autos, eis que a unificação se deu em regime semiaberto. 3. Verifica-se, portanto, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via eleita, com a concessão da ordem de ofício a fim de que seja autorizado ao sentenciado o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos com a reprimenda corporal a ser cumprida em regime aberto. 4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu a ordem de ofício. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg- AgRg-HC 545.924; Proc. 2019/0342864-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 05/05/2020; DJE 23/06/2020).

E não é só. Esta egrégia Corte de Justiça também adota idêntico posicionamento acerca da matéria. Vejamos o acórdão ao qual me refiro:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME ABERTO. UNIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO DAS REPRIMENDAS. RECURSO PROVIDO. 1. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A aplicação do disposto no art. 111, da Lei de Execuções Penais, utilizado pelo Magistrado a quo para a unificação das reprimendas mediante a soma das penas impostas, somente seria cabível quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, considerando a incompatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas. Entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. 3. No caso, o agravante encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (a qual foi substituída por penas restritivas de direitos), quando sobreveio nova condenação, também em regime aberto, razão pela qual deve ser reconhecida a compatibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das reprimendas.
4. Recurso a que se dá provimento. (TJES; AG-ExPen 5008130-26.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Data: 06/Mar/2023).

Portanto, nos moldes dos julgados acima destacados, entendo que a decisão combatida deve ser reformada, determinando-se o
cumprimento simultâneo das reprimendas estabelecidas na Ação Penal nº 5000816-47.2017.4.04.7017 (
livramento condicional
) e na Ação Penal nº 0003150-97.2018.8.08.0021 (
restritivas de direitos
).

À luz do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o
cumprimento simultâneo das reprimendas
estabelecidas na Pção penal nº 5000816-47.2017.4.04.7017 e na Ação Penal nº 0003150-97.2018.8.08.0021.

Prevalecendo o entendimento do presente voto,
oficie-se ao magistrado
a quo
, dando-lhe ciência do teor deste julgamento, para seu inteiro cumprimento por meio das providências que entender cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.